Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Trata-se embargos de declaração opostos por AIDA MARIA D AVILLA DE SOUSA (ID 56684478) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 56759500), em face do acórdão proferido no julgamento da apelação cível, que restou assim ementado (ID 53547104): PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. POLO ATIVO. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. LEI DISTRITAL 2.294/99 E DECRETO DISTRITAL 21.396/00. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. INTEGRAÇÃO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. 1. A situação funcional da parte requerente, ora apelante, para definição da sua pertinência subjetiva para o cumprimento de sentença individual das obrigações expostas na ação coletiva n.o 32.159/97 e no MS n.o 7.523/97 encontra respaldo normativo nas disposições estampadas na Lei Distrital n.o 2.294/1999 e no Decreto Distrital n.o 21.396/2000, os quais estabeleceram, em resumo, a integração da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal aos quadros da Secretaria de Educação. 2. O servidor da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal é parte legítima para requerer o cumprimento de sentença individual do título judicial lastreado na ação coletiva n.o 32.159/97, ocasião em que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio alimentação aos filiados do SINDIRETA/DF. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. Em suas razões recursais, a embargante, AIDA MARIA D AVILLA DE SOUSA, alega, em suma, que houve omissão no acórdão embargado "quanto à apreciação da matéria referente ao período executivo.” Por sua vez, o embargante, DISTRITO FEDERAL, diz que houve omissão quanto a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Respostas aos embargos de declaração (ID 57505517 e ID 57552845). É o relatório. DECIDO. Com razão o embargante, DISTRITO FEDERAL. Tendo em vista a admissão do processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, a Câmara de Uniformização, nos termos do artigo 982, I, do Código de Processo Civil, proferiu decisão em que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva” Ante o exposto, retornem os autos à Secretaria da 3a Turma Cível para sobrestamento até a decisão final a ser proferida nos autos do IRDR no 21, processo no 0723785-75.2023.8.07.0000, uma vez que a matéria tratada nos presentes embargos de declaração se amolda ao supracitado incidente. Certificado o julgamento do IRDR no 21, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.